Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-64.2019.8.11.9005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000396-64.2019.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), SHIRLEI VENTURA DA COSTA - CPF: 877.103.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou oralmente pela prejudicialidade do recurso.

E M E N T A

Agravo de Instrumento:

1000396-64.2019.8.11.9005

Processo de 1º Grau:

1000543-64.2019.8.11.0025

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT

Agravante(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS – DECISÃO NA ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM PELA PERDA DO OBJETO ANTE A REALIZAÇÃO DOS EXAMES – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1º DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

A prolação de sentença pelo Magistrado de origem implica em reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1º do Código de Processo Civil.

Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE
MATO GROSSO
, em favor de Shirlei Ventura Costa, contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na realizaçaõ de exames de ressonancia magnética
.

Houve indeferimento da liminar.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020